Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727242-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FORMA ADEQUADA. CLAREZA. INTELIGIBILIDADE. FINALIDADE DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERAS PLANILHAS E DOCUMENTOS DESORDENADOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES DEVIDAS. PATAMAR. RAZOABILIDADE. GRADAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Configura inovação recursal, a ensejar o não conhecimento da matéria, o pedido formulado em sede de agravo de instrumento, consistente no pleito de realização de perícia contábil, não requerido na origem. 2. No cumprimento de sentença que impôs a obrigação de prestar contas, essas deverão ser apresentadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (art. 551, CPC), ou seja, de modo claro, inteligível e que atinja a finalidade do processo. Precedente do c. STJ. 3. Não se considera cumprimento da obrigação de prestar contas a juntada desordenada de planilhas e documentos, sem a clareza necessária à compreensão das contas. 4. Fixadas astreintes e descumprida reiteradamente a obrigação determinada na sentença, mostram-se razoáveis as subsequentes majorações do valor da multa, de modo a compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil e 8° do CPC, defendendo que houve o enriquecimento sem causa da parte recorrida, porquanto imposta penalidade excessiva. Destaca que trouxe aos autos todos os documentos necessários para provar que inexistem razões para manutenção da referida penalidade. Afirma contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 884 do CC e 8° do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021